Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732520-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUCANO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: TRANS SOJA TRANSPORTADORA E PREST DE SERVICO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Acordo - Recurso Prejudicado. Retire-se de pauta. Conforme petição de (ID 32553646), as partes se compuseram amigavelmente. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator